Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-07.2019.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Constatação de erro material – Retificação que se impõe quanto à contrariedade apontada, sem, contudo, haver qualquer modificação quanto ao mérito do decisum guerreado – Em relação aos demais pontos suscitados, ausentes contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos demais pontos mencionados nos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Constatação de erro material – Retificação que se impõe quanto à contrariedade apontada, sem, contudo, haver qualquer modificação quanto ao mérito do decisum guerreado – Em relação aos demais pontos suscitados, ausentes contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos demais pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500349-07.2019.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em
que é embargante RONALDO DA SILVA SANTOS, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
parcialmente acolhidos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500349-07.2019.8.26.0472/50000 -Voto no 2694
2
VOTO no 2694
E.D. no 150034907.2019.8.26.0472/50000
EMBARGANTE: Ronaldo da Silva Santos
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Constatação de erro
material Retificação que se impõe quanto à contrariedade
apontada, sem, contudo, haver qualquer modificação quanto
ao mérito do decisum guerreado Em relação aos demais
pontos
suscitados,
ausentes
contradição,
omissão,
ambiguidade ou obscuridade Acórdão embargado que é
expresso e fundamentado a respeito dos demais pontos
mencionados nos embargos de declaração Pretensão, na
verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por
mera discordância em relação ao seu resultado, o que é
inadmissível
Prequestionamento
Desnecessidade de
citação numérica dos dispositivos legais invocados

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos.
Tratam-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Ronaldo da Silva Santos e Renato Pereira da Silva, com
fulcro no art. 619 e 620 do Código de Processo Penal, em face do
Acórdão de fls. 289/294, proferido nos autos da ação penal que lhe
moveu o Ministério Público do Estado de São Paulo e que negou
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença prolatada
em primeiro grau, tal como lançada.
Alega a defesa, em síntese, que r. acordão foi
contraditório quanto à reprimenda final imposta ao réu. Ainda, que
omisso ao deixar de diminuir a pena-base, pois não levou em
consideração que o réu procurou minorar sua conduta, ao indicar onde
havia escondido a res, o que se traduz em arrependimento da prática
delitiva, bem como por deixar de diminuir a pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500349-07.2019.8.26.0472/50000 -Voto no 2694
3
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser
parcialmente acolhidos.
Deveras, finda a dosimetria da reprimenda,
constou no arresto a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 147 (cento e
quarenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.
Observa-se, portanto, a existência de erro
material, pois, com a fixação da reprimenda basilar em 06 (seis) anos de
reclusão e, posteriormente, na terceira fase da dosimetria da pena, com a
exasperação de 1/6 (um sexto) da reprimenda, tendo em vista o concurso
formal próprio de delitos, a reprimenda corpórea final atinge o patamar
07 (sete) anos de reclusão, tal qual estabelecido pelo juízo monocrático.
Desta feita, devem os presentes embargos de
declaração ser acolhidos, tão somente para que seja retificada referida
contrariedade, sem, contudo, haver qualquer modificação quanto ao
mérito do decisum.
Paralelamente, em relação aos demais pontos
suscitados, não há qualquer contradição, omissão, ambiguidade, ou
obscuridade no julgado, tampouco existe a necessidade de prestação de
esclarecimentos.
O acórdão proferido às fls. 289/294, em relação
aos demais pontos mencionados nos embargos de declaração, foi
explícito e extenso na fundamentação, com exposição clara da conclusão
alcançada, enfrentando expressa e inequivocamente, todas as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500349-07.2019.8.26.0472/50000 -Voto no 2694
4
suscitadas, sem incorrer em nenhuma suposta “contradição”, “omissão”,
“ambiguidade” ou “obscuridade”.
Vale salientar, inclusive, que não é correta a
afirmação do embargante de que o arresto fora omisso ao deixar de
diminuir a pena-base, pois não teria levado em consideração que o réu
procurou minorar sua conduta, ao indicar onde havia escondido a res, o
que se traduz em arrependimento da prática delitiva, tampouco por
deixar de diminuir a pena de multa, pois tais pontos foram devidamente
analisados e a decisão restou deveras fundamentada, levando-se em
consideração as especiais peculiaridades do caso concreto, conforme
explanação dada pelo órgão colegiado.
Em que pese seu inconformismo, cumpre
observar, outrossim, mostrar-se inadmissível que pretenda, como na
verdade evidenciado, se valer dos presentes embargos para reforma do
decidido, com efeito infringente, apenas porque o v. acórdão, sob os
aspectos em foco, não lhe foi favorável.
Fica patente que, por via transversa, o
embargante busca, na verdade, a modificação do julgado, sendo certo
que a via eleita não é adequada para tanto, já que os embargos de
declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS
NO
ART.
535
DO
CPC.
INCONFORMISMO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500349-07.2019.8.26.0472/50000 -Voto no 2694
5
EMBARGANTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código
de Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade,
contradição ou omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado
que lhe restou desfavorável a fim de que as questões
suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que
julga corretas, o que não se coaduna com as finalidades dos
embargos de declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou
modificativos a embargos de declaração sobrevém como
resultado da
presença
de
omissão, obscuridade ou
contradição,
vícios
a
serem
corrigidos
no
acórdão
embargado, e não da simples interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS
13.995/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Seção, j. 25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Diante do exposto, RECEBO os presentes
embargos de declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão
somente a fim de retificar erro material, suprimindo-se a o trecho em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500349-07.2019.8.26.0472/50000 -Voto no 2694
6
constou a pena final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
passando a constar a pena de 07 (sete) anos de reclusão, sem, contudo,
haver qualquer modificação quanto ao mérito do decisum guerreado.
FÁTIMA GOMES
Relatora